Tribunal: TJDFT
Processo: 0796185-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2019.
2. Em suas razões, sustenta a não ocorrência de prescrição, pois segundo o art. 4o do Decreto 20910/1932, o prazo prescricional não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz que a Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência ocorre a suspensão da prescrição até o reconhecimento ou indeferimento do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança/pagamento dos créditos salariais do autor servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42 da TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2019 (ID 788985989, pg. 2). Conforme documento de ID 78985989 (pg. 2) os créditos de 2011 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2013, sob no de pedido 4/2013; os créditos de 2012 em 2013, sob no de pedido 1/2013; os créditos de 2013 em 2014, sob no de pedido 1/2014; os créditos de 2014 em 2015, sob no de pedido 2/2015; os créditos de 2019 em 2020, sob no de pedido 2/2020. Constata-se que todos os créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição desde então
7. Em 20/08/2025 (ID 78985989, pgs. 1/2) a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercício anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso das datas dos requerimentos administrativos até 20/08/25 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. O autor ingressou com a presente ação em 26/09/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor R$ 4.494,74 (ID 78985989, pg. 2) com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.